Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0704909-77.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE RAJAO FILHO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nos termos da certidão de distribuição do ID 15699562, esta se trata da terceira ação de Revisão Criminal requerida por JOSÉ RAJÃO FILHO, relativa à condenação definitiva nos autos no 2003.01.1.010684-5 (da Auditoria Militar), na qual foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por infração ao artigo 303, § 1o, c/c o artigo 53, ambos do Código Penal Militar (peculato). As duas ações revisionais anteriores tramitaram sob os números (RVC 2016 00 2 044227-4 e RVC 2017 00 2 021211 8). Na presente ação revisional o advogado do requerente, em suma, postula a anulação da sentença condenatória, por incompetência do Juízo da Auditoria Militar. Para tanto, sustenta que houve erro de enquadramento dos fatos, já que os recursos administrados pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, na condição de gestor público (equiparado a Secretário de Estado), tem origem em verbas da União Federal, o que caracteriza os crimes de improbidade administrativa e da Lei de Licitações e, não, o crime de peculato perante a Justiça Militar, como foi julgado. Com base nessa tese, postula a anulação da sentença, por incompetência absoluta do Juízo da Auditoria Militar, encaminhando-se os autos para a Vara Criminal e determinando-se o reenquadramento do tipo penal ao artigo 89 a 91 da Lei 8.666/93 e artigo 101-A incisos V-VI E VII da Lei Orgânica. Registro, que, em que pese no título da petição inicial constar “Revisão Criminal (com pedido de tutela antecipada de urgência)”, a Defesa não fez nenhum pedido quanto à tutela antecipada, até porque a “liminar” em sede de revisão criminal é medida não prevista em lei, logo excepcionalíssima, e, no caso, a inicial não trouxe nenhuma evidência apta para, de plano, demonstrar a necessidade da concessão de uma tutela antecipatória - fumus boni iuris e periculum in mora. Ademais, verifico que na presente ação autônoma faltam peças importantes que não foram juntadas pelo requerente, tais como certidão do trânsito em julgado, acórdão condenatório referente à Apelação, acórdão da Revisão Criminal anterior, dentre outros recursos interpostos, a fim de que se possa avaliar se os presentes pedidos desta ação já não foram analisados anteriormente por outras instâncias ou em outras ações. Desse modo, providencie o requerente a juntada das peças essenciais faltantes, querendo. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator